Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726827-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO GUERRA RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o autor/apelante FERNANDO GUERRA RIBEIRO, embora afirme em seu recurso que pagou as custas recursais (ID. 14561008, p. 01), não comprovou tal fato e, igualmente, não é beneficiário da justiça gratuita (cf. IDs. 14560969; 14560970, p. 01 e 14560997, p. 03-04). Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo recursal ou, na sua ausência, que proceda com o pagamento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção (art. 1.007, §4o, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora